Tribunal: TJDFT
Processo: 0720986-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720986-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANETE MAIR MACIEL MEDEIROS, RUDGE LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: LEONI MORAES VIANA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por ANETE MAIR MACIEL MEDEIROS e RUDGE LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS, contra decisão proferida pelo juízo da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença de no 0716307-81.2021.8.07.0001, movido em desfavor de LEONI MORAES VIANA. A decisão agravada reputou corretos os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, nos seguintes termos (ID 192954597): “A hipótese dos autos não se trata de depósito para garantia do juízo, mas sim de penhora de percentual de salário do executado. Nesse sentido, uma vez realizada a transferência dos valores para a conta judicial, não mais se pode imputar ao executado a responsabilidade pelo pagamento de juros de mora e correção monetária, porquanto a quantia fica à disposição do credor para fins de levantamento. Portanto, nada obstante a insurgência da exequente quanto às datas utilizadas para elaboração dos cálculos, está correta a conclusão apresentada pela Contadoria Judicial, motivo pelo qual, sendo esta a única divergência apresentada e, ainda, frente a inércia do executado, reputo corretas as conclusões apresentadas pelo Setor de Contas que apurou como saldo devido o montante de R$ 11.712,49, em março de 2024. Aguardem-se as transferências dos valores. Liberem-se os valores à exequente. Mantenha-se o processo suspenso a fim de se aguardar a efetivação dos depósitos em conta judicial, em face da penhora dos rendimentos da parte devedora, observada a decisão de ID. 120356328.” - g.n. Em suas razões, o agravante requer o provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, de modo a reconhecer a necessidade de atualização dos valores até a efetiva liberação ao credor, e não com o mero depósito em conta judicial, declarando como devido o valor de R$ 16.119,37 (dezesseis mil, cento e dezenove reais e trinta e sete centavos), atualizados até 20/02/2024, sem prejuízo de nova apuração de saldo remanescente ao final, e até a satisfação integral do débito buscado. Aponta, em resumo, que o mero depósito dos valores, sem a liberação ao credor, não configura pagamento, o que somente se dá com a efetiva liberação. Defende que, conforme a jurisprudência deste TJDFT, “o pagamento parcelado da obrigação não enseja quitação, senão da parcela realizada mensalmente. Assim, o débito remanescente deve continuar sendo atualizado e acrescido dos juros de mora mensalmente.” Ressalta, para fins de aplicação analógica, o entendimento firmando pelo STJ no julgamento do Tema 677, segundo o qual “o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente de penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários da sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.” Conclui que, em se tratando de descontos parciais, continuam incidindo as atualizações e juros de mora sobre o residual (ID 59422925). É o relatório. Decido. Por não existir pedido de natureza liminar ou de efeito suspensivo no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido conforme ID 59422930. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 23 de maio de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator